Tribunal: TJDFT
Processo: 0700335-03.2019.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. LONGO DECURSO DE TEMPO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. DETERMINAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A concessão de efeito suspensivo à apelação que combate sentença que revoga a tutela provisória anteriormente deferida exige a demonstração dos requisitos da probabilidade do provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, do risco dano grave ou de difícil reparação. Art. 1.012, inc. V, c/c § 4°, do Código de Processo Civil.
2. A citação constitui pressuposto de existência do processo visto que o desenvolvimento do processo depende do regular ingresso do réu na relação processual, e, conforme determina o art. 240, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe ao autor da demanda adotar as providências necessárias para viabilizar a citação.
3. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, sendo devida sua extinção, sem resolução do mérito, fundamentada no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, diante da inércia da parte interessada em adotar as providências necessárias, não havendo que se falar em intimação pessoal nesses casos.
4. Não se vislumbra a extinção prematura do processo diante da ausência de citação, visto que, além se tratar de ausência de pressuposto de constituição e validade do processo, foram realizadas inúmeras tentativas de localização do devedor e de bens passíveis de constrição, assim como empregados inúmeros esforços por parte do Juízo de Primeiro Grau para viabilizar a formação da relação processual.
5. Apelação desprovida.